Tribunal: TJDFT
Processo: 0740267-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740267-69.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: AEROTECH DO BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DAS DECISÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF QUE FORAM RATIFICADAS DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF. PENALIDADES INDEVIDAMENTE APLICADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Impetrante não poderá sofrer sanções fundadas em inadimplemento do citado contrato administrativo, por ser justa a sua recusa, em virtude de alteração unilateral do contrato, que não observou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de trazer desvantagens e prejuízos à pretensa contratada. Ademais, há informação de que o contrato administrativo tampouco chegou a ser formalizado, o que impede que as sanções sejam aplicadas com fundamento de inadimplemento do contrato pela ora impetrante. 2. Segurança concedida. Maioria. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 23 da Lei 12.016/2009, ao argumento de decadência do direito à impetração do mandado de segurança, por não ser possível a anulação da penalidade administrativa, já que deve ser reconhecida a preservação do ato administrativo sancionador que fixou sanção pecuniária e medida restritiva de direito em razão da recusa injustificada da empresa recorrida em firmar o contrato, mesmo após aceitar a adesão à ata de registro de preço; e c) artigos 7o da Lei 10.520/2002 e 81 da Lei 8.666/1993, porquanto entende que a recorrida, ao recusar a formalização do contrato, invocando razão injustificada, teria se sujeitado à aplicação das sanções administrativas fixadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência ao artigo 23 da Lei 12.016/2009, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso dos autos, como visto, a última notificação informando sobre a aplicação das penalidades pela SSP/DF foi expedida em 22/04/2019. Muito embora não haja informação sobre a data em que a impetrante efetivamente recebeu tal notificação, deve-se ressaltar que a representação por ela formulada perante o TCDF, na qual se requereu a anulação das penalidades impostas pela SSP/DF, datou de 23/05/2019 (ID 31543044), fazendo presumir que a impetrante foi notificada antes dessa data sobre a decisão final proferida no âmbito da SSP/DF. Por outro lado, o presente mandado de segurança somente foi impetrado em 14/12/2021, ou seja, mais de dois anos depois da ciência da decisão final da SSP/DF, donde se conclui que, em relação a qualquer ato coator atribuído à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, o direito à impetração está fulminado pela decadência” (ID 54827673). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não pode subir em relação à indigitada ofensa aos artigos 7o da Lei 10.520/2002 e 81 da Lei 8.666/1993, porque o órgão julgador consignou: “A Impetrante não poderá sofrer sanções fundadas em inadimplemento do citado contrato administrativo, por ser justa a sua recusa, em virtude de alteração unilateral do contrato, que não observou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, além de trazer desvantagens e prejuízos à pretensa contratada. Ademais, há informação de que o contrato administrativo tampouco chegou a ser formalizado, o que impede que as sanções sejam aplicadas com fundamento de inadimplemento do contrato pela ora impetrante. Concluo não serem devidas as penalidades administrativas aplicadas à Impetrante nas Decisões no 214/2020 e no 236/2021 do TCDF, e concedo a ordem para afastá-las” (ID 54827673). Assim, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027